Tribunal: TCU
Processo: 043.751/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor de Arthur Bayard Nunes Ramos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor de Arthur Bayard Nunes Ramos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Arthur Bayard Nunes Ramos (à Peça 3 sob o n.o 5187/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 2/10 da FC-05, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 4a Região, adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria em favor de Arthur Bayard Nunes Ramos ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 2/10 da FC-05, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após as notificações, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Arthur Bayard Nunes Ramos, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 2/10 da FC-05, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da 4a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.